Tribunal: TJBA
Processo: 8023833-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023833-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS. DÍVIDAS CONSIGNADAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por
Banco Santander S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, movida por
Valter Cavalcante de Oliveira
, que determinou a limitação dos descontos em folha e conta corrente ao percentual de 30% dos proventos líquidos do autor, a ser repartido entre todos os credores, sob pena de multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da decisão que
deferiu parcialmente tutela de urgência
para limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda líquida do agravado, no contexto de uma ação ajuizada com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/21), visando preservar o mínimo existencial do consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

3. A controvérsia está centrada na constitucionalidade e juridicidade da decisão que impôs
limitação de 30% dos rendimentos líquidos do agravado
como teto para descontos, mesmo tratando-se de débitos originários de empréstimos consignados, argumentando o agravante que tais contratos seriam excludentes da aplicação do rito da Lei do Superendividamento, conforme Decreto n.º 11.150/2022.

4. Contudo, a decisão recorrida
está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana
e os objetivos da nova legislação consumerista, que visa mitigar o superendividamento e proteger o mínimo existencial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8023833-22.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Banco Santander S/A

e, como Agravado,
Valter Cavalcante de Oliveira,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11